Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728568-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO, SILVIA ADRIANA DAVINI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que no processo no 0004604-98.2001.8.07.0001, movido por GUSTAVO SÉRGIO LINS RIBEIRO E OUTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito deverá considerar, além da correção monetária, a incidência de juros moratórios e compensatórios, até a satisfação da obrigação (ID 97099880, origem). Nas razões (ID 28776100), o agravante aduz se tratar de execução proposta em seu desfavor, bem como contra a TERRACAP, em razão de sentença proferida nos autos de ação de desapropriação. Os exequentes buscam receber a quantia de R$ 1.075.607,92. No entanto, embora demonstradas as incorreções dos cálculos, a impugnação restou indeferida. Assevera terem os exequentes incluído nos cálculos juros moratórios e compensatórios que já haviam sido incluídos anteriormente, acarretando juros sobre juros. Defende o excesso de execução no total de R$ 421.908,01, pois a quantia efetivamente devida é a de R$ 653.699,91. Ressalta que os juros devem ser aplicados tão somente até maio de 2007 – data da dedução do valor penhorado, pois após essa data, o cálculo deve sofrer apenas atualizações. Defende a vedação da prática de anatocismo, conforme art. 4o do Decreto n. 22.626/1993, assim como a ocorrência de enriquecimento ilícito do credor, em violação ao art. 884 do Código Civil. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o pagamento do valor pleiteado ocasionará desfalque de recursos públicos e baixa no orçamento estatal. No mérito, busca a reforma do decisum, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ou determinar a elaboração de novos cálculos nos parâmetros apresentados. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito deverá considerar, além da correção monetária, a incidência de juros moratórios e compensatórios, até a satisfação da obrigação (ID 97099880, origem). De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos, a análise da matéria poderá ser realizada quando do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o douto julgador de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão do decisum. Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato ao recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator